Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Acordo ANPP. Preclusão.
1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito.
2 - Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não se remetem os autos ao órgão revisor, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia.
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
4 - Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que adquirido o veículo produto de crime - em rede social, sem receber qualquer documentação, por preço inferior ao praticado no mercado e de pessoa que não soube sequer dizer o nome.
5 - Apelação não provida.